Tribunal: TJDFT
Processo: 0809775-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AÇÃO DE PROTESTO 0721101-89.2024.8.07.0018. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os réus alegam em embargos de declaração que o acórdão é omisso, pois a parcela de novembro de 2019 está prescrita, considerando o quinquênio que antecede a Ação de Protesto 0721101-89.2024.8.07.0018 ajuizada pelo SINDSSE/DF em 28/11/2024. Afirmam, também, que devem ser excluídos os meses de agosto e setembro de 2023, quando estavam suspensos os descontos da contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.
2. Não há que se falar em erro de premissa pelo acórdão, que expressamente considerou que “[e]m relação ao quantum devido, há excesso nos cálculos da autora – que foram adotados na sentença - relativo às parcelas de agosto e setembro de 2023 e de junho a dezembro de 2024, inclusive às relativas aos 13o salários recebidos nos meses de setembro de 2023 e de 2024 (ID 70415313), uma vez que, em tais períodos, foi suspensa a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR (ID 70415320 - Pág. 15 e 16 e 70415320 - Pág. 10 a 14)”.
3. Quanto ao termo inicial da interrupção da prescrição por protesto judicial, têm razão os embargantes. A autora ocupa o cargo de Especialista Socioeducativo - Psicólogo e pertence à Carreira Socieducativa do DF, sendo regida pela Lei 5.351/2014 (ID 70415312 - Pág. 1 e 70415320 - Pág. 15). O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SindSSE-DF ajuizou, em 28/11/2024, a ação n.o 0721101-89.2024.8.07.0018 em que foi deferido o protesto judicial para interromper o prazo prescricional das ações de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a GAR. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019.
4. Assim, não é devido o valor da integralidade da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no mês de novembro de 2019 (R$ 181,91), mas apenas o proporcional a partir do dia 28/11/2019 (R$ 18,20).
5. Cumpre esclarecer que a ação de protesto n.o 0709818-06.2023.8.07.0018, cuja cópia instrui a petição inicial, foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC e o protesto ali deferido em 30/8/2023 interrompeu o transcurso da prescrição para os servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, regidos pela Lei 7.484/2024.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para fixar o valor da condenação em R$ 13.792,81 (treze mil, setecentos e novecentos e dois reais e oitenta e um centavos).